Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704013-86.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESMERALDA HENRIQUE DOS SANTOS, JONALDO ALVES DOS SANTOS EMBARGANTE: LEVI VERISSIMO DE SOUZA APELADO: LEVI VERISSIMO DE SOUZA EMBARGADO: JONALDO ALVES DOS SANTOS, ESMERALDA HENRIQUE DOS SANTOS DESPACHO Dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista à parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator